Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VAZAMENTO DE ÁGUA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO. REPAROS NÃO EFETIVADOS A CONTENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do alegado direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. No caso, os autores comprovaram que os vazamentos ocorridos no teto impossibilitaram o uso do imóvel locado, bem como não foram tomadas medidas efetivas pelos réus para resolverem o problema, quando notificados. Já os réus não comprovaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Quanto aos danos materiais, os recibos e orçamentos juntados aos autos comprovam que os locatários tiveram gastas com o reparo do imóvel locado, o que não foi impugnado de forma concreta e especificamente pelos réus. Desse modo, é devida a indenização correspondente.
4. No tocante ao prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
5. No caso, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor bem repara os transtornos sofridos, pois em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica dos ofensores.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.